Tribunal: TJBA
Processo: 0503911-23.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503911-23.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: J. P. A. C. C. B. D. A. B., REPRESENTADO POR LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR

Advogado(s)
:
LAILA CAVALCANTI HAGE, LUCIANA NOGUEIRA CALDAS, EDUARDO GUILHERME NASCIMENTO SILVA, AMANDA FERREIRA IVO VIANA

APELADO: STEPHEN AIRES DE ALENCAR BENTO

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DE MAIOR CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO PRESUMIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta pelo alimentando, menor representado por sua genitora, contra sentença que fixou pensão alimentícia em 1,5 (um e meio) salários mínimos, pretendendo majoração do valor diante da comprovada capacidade econômica do genitor, que é empresário, servidor público e personal trainer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos alimentos fixados em sentença é compatível com as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante, considerando o princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. As necessidades do alimentando, menor que demanda acompanhamento multidisciplinar, incluindo psicológico, são presumidas e comprovadamente elevadas.

4. A prova dos autos indica que o alimentante possui considerável capacidade econômica, sendo proprietário de rede de academias com aproximadamente 8 unidades, além de exercer funções públicas como servidor estadual e municipal e atividade de personal trainer.

5. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau está abaixo da capacidade financeira do alimentante, conforme demonstrado pelas provas documentais e testemunhais, impondo-se a majoração do valor para atender ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar o valor dos alimentos para 2,5 salários mínimos.

Tese de julgamento: "Na fixação de alimentos, deve-se observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, majorando-se o valor quando comprovado que o alimentante possui capacidade econômica superior àquela considerada na sentença e o alimentando apresenta necessidades especiais que elevam suas despesas ordinárias."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.568, 1.566, III, 1.694, 1.694, §1º, 1.695, 1.696. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1642362-74.2024.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocada), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, j. 17/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0503911-23.2016.8.05.0022
,
em que apelante
J. P. A. C. C. B. D. A. B., menor, representado por sua genitora, LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR

e apelado
STEPHEN AIRES DE ALENCAR BENTO.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.